Tribunal: TJPA
Processo: 0801820-94.2021.8.14.0074
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801820-94.2021.8.14.0074

APELANTE: ANTÔNIO ANDERSON GUSMÃO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA.

1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo Julgador e, em razão do equívoco a pena-base deve ser conduzida ao mínimo legal, na medida em que a referência a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal não são suficientes para sua elevação (Súmula nº 17 E. TJPA),
pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

2)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com redução da pena para
05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa,
fixados em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 25ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias sete e dezesseis de agosto de 2023, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO ANDERSON GUSMÃO RIBEIRO
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Tailândia, nos autos da ação penal n° 0801820-94.2021.8.14.0074, que o condenou nas sanções prevista no art.33 da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena final de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, fixados em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 11685168 - Pág. 1/8), o apelante pleiteia pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, em razão da inidoneidade dos fundamentos utilizados para negativar as circunstâncias do art. 59, do CP, bem como, caso se reconheça a existência de vetor desfavorável ao agente, que a pena seja exasperada na fração de 1/8 para cada circunstância negativa, sobre a amplitude da pena (intervalo entre a pena mínima e máxima).

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11685175 - Pág. 1/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos me vieram distribuídos, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12295461 - Pág. 1)
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (Num. 13164010 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Com fulcro no efeito devolutivo da Apelação, observo que inexistem nulidades absolutas a serem reconhecidas
ex ofício
, tendo o feito tramitado em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca da autoria delitiva, vez que se trata de réu confesso, razão pela qual passo ao mérito do recurso:

O apelante cinge-se em questionar a dosimetria operada pelo Julgador, combatendo-a na 1ª fase. Vejamos o trecho da sentença no ponto atacado:

Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

(...) As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

Pelo acima descrito, adianto que a irresignação do apelante merece provimento. Isto porque, atinente a pena-base, a teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, ela deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal, pois a discricionariedade do Julgador encontra limites nos princípios constitucionais atinente a individualização da pena e a necessidade de sua fundamentação,
vide
art. 5º, XLVI e art. 93, IX do CP.

No que se refere aos
motivos e consequências do crime,
entendo que o Julgador se utilizou de elementos ínsitos ao tipo penal do tráfico de drogas, não vislumbro no caso em comento, a existência de elementos que autorizem o
plus
exigido para a negativação idônea das mencionadas circunstâncias judiciais, razão pela qual procedo ao seus decotes como desfavoráveis ao réu.

Apesar dos policiais, que atuaram no flagrante delito do réu, mencionarem que ele seria “biqueiro” do “Comando Vermelho”, sendo a pessoa responsável pela comercialização do entorpecente dentro da referida facção, nenhuma prova indiciária nem judicial foi produzida nesse sentido, na medida em que os indivíduos mencionados, no inquérito, como “JATOBÁ” e “VITOR SOUSA”, responsáveis pela indicação do réu como parte da facção, não prestaram depoimento, bem como a condenação transitada em julgado em 24/01/2020 pelo apelante é referente a crime de roubo majorado.

Ademais, apesar de ter sido apreendido celular na prisão em flagrante, nenhuma quebra de sigilo foi autorizada judicialmente para comprovar a alegação acima, razão pela qual, inexistem nos autos elementos idôneos para elevação da pena-base acima do mínimo legal e, desta forma, o provimento do recurso é medida que se impõe para fixação da pena-base em
05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Na segunda fase, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231 do STJ, corroborada pelos temas nº
158
[1]
do STF e 190
[2]
do STJ, mantenho a pena no patamar acima especificado, bem como, na solidão de causas de aumento e diminuição, torno a pena concreta e definitiva em
05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa.

Mesmo sendo reincidente, em razão da proibição do
reformatio in pejus,
mantenho o regime inicial de cumprimento
semiaberto
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento
, reduzindo-se a pena para
05 anos de reclusão
,
mais 500 dias-multa,
fixados em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato,
nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Tese nº 158 STF: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

[2]
Tese 190 STJ: O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

Belém, 17/08/2023